Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe: ED – Embargos de Declaração Embargante: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno Embargada: Betra Trading S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, Santar Participações Ltda e por Mauro Antônio Salerno contra a decisão que indeferiu a restituição de prazo para o oferecimento de contrarrazões (Id. 20379467). As agravantes sustentam em suas razões recursais (Id. 20622430) que a decisão embargada incorreu em omissão por não ter se manifestado a respeito da irregularidade da intimação para o oferecimento de contrarrazões à apelação interposta pela embargada. Argumenta que a intimação foi promovida em nome de advogado atualmente sem poderes para representar as embargantes. Assim, afirma que a nulidade decorrente da falta de intimação em nome doo advogado atualmente constituído não se submete aos efeitos da preclusão temporal, nos termos dos artigos 272,§ 2o, 280 e 281, todos do CPC. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que a omissão apontada seja suprida, e, assim, para que seja restituído às embargantes o prazo para o oferecimento de contrarrazões à apelação. A embargada ofereceu contrarrazões, ocasião em pugnou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 21225115). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. No caso, o embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a validade do ato de intimação das embargantes para o oferecimento de contrarrazões e a respectiva ausência de nulidade a ser declarada, senão vejamos (Id. 20379467): “A sociedade empresária Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, a sociedade empresária Santar Participações Ltda e Mauro Antônio Salerno, ora recorridos, pretendem que seja declarada a nulidade do acórdão (Id. 17241582) ao argumento de que não teriam sido intimados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação. Observa-se que os poderes conferidos ao advogado Silvio Luis Clemente (OAB no 349.007-SP) foram substabelecidos sem reservas ao advogado Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP), nos termos do substabelecimento referido no Id. 11826497. Constata-se que na publicação ocorrida aos28 de agosto de 2019no DJe (Id.17770422), referente ao transcurso do prazo para contrarrazões, não ficou consignado como advogado dos ora recorridos o Sr. Luiz Fernando Paes de Barros Filho (OAB no 60229-SP). É possível constatar também que os apelados foram devidamente intimados por meio do advogado atual, Luiz Fernando Paes de Barros Filho(OAB no 60229-SP),aos 21 de abril de 2020, a respeito da data designada para sessão de julgamento do recurso, de acordo com a certidão exarada no Id. 17779936 e com o extrato da publicação referido no Id. 17779937 (fl. 14). Com efeito, é perceptível que o presente caso é de preclusão temporal, pois a despeito das alegações articuladas pelos ora recorridos com amparo nos artigos 280 a 283 do CPC, deveriam ter se pronunciado a respeito da aludida ausência de intimação no primeiro momento após a intimação regular, de acordo com a regra prevista no art. 278 do CPC. Isso não obstante, mantiveram-se inertes. Assim, em virtude do comando normativo previsto no art. 223[1], caput, do CPC, diante da não observância do momento oportuno conferido pela intimação aludida à designação para o julgamento do recurso,aos21 de abril de 2020, não podem os recorridos alegar a aludida nulidade somente após o aludido julgamento.” Com efeito, verifica-se que não houve omissão relativamente à questão suscitada pelas embargantes, uma vez que a regularidade do ato de intimação para o oferecimento de contrarrazões à apelação foi devidamente elucidada pela decisão impugnada, convém repisar. Em verdade, as embargantes apenas discordam da fundamentação exposta que serviu de suporte para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. À zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão e promova os demais atos correlatos, nos moldes da ordem contida na decisão recorrida (Id. 20379467). Publique-se. Brasília–DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator